Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAMPOMAQ COM E REPR DE MAQUINAS AGRICULAS LTDA - CNPJ: 33.022.963/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIRIO SCHIRMER - CPF: 179.232.550-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM INERENTE À ATIVIDADE DE PROFISSIONAL LIBERAL – CAMINHONETE DE CORRETOR DE IMÓVEIS RURAIS COM MAIS DE SETENTA ANOS DE IDADE – ART. 833, V, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de se reconhecer a impenhorabilidade de bem útil e necessário para continuidade de atividade de profissional liberal,
in casu
, a caminhonete de um corretor de imóveis rurais com mais de setenta anos de idade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EPITÁCIO RIBAS DA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 0005199-29.2002.8.11.0041 indeferiu o pedido de impenhorabilidade do veículo Ford Ranger, 2016/2017, placa QAA-9218, diesel, de propriedade do executado, ora agravante.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o veículo penhorado é impenhorável, pois é essencial e depende deste para o seu labor de corretor de imóveis, especializado em imóveis rurais, nos moldes do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Aduz que tem mais de setenta anos e não está aposentado e, por conta disto, não tem condições de mudar de profissão ou entrar no mercado de trabalho para desenvolver outro labor, apelando para o princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega, por fim, que o valor da dívida exequenda atualmente ultrapassa a casa de um milhão de reais, o que justificaria, ainda mais, a declaração da impenhorabilidade do veículo descrito.

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida a fim de declarar a impenhorabilidade do veículo apontado.

Liminar recursal indeferida na decisão de ID 76171991.

Informações prestadas pelo Juízo a quo no ofício de ID 76521460.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID 138165199.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que em demanda executória deferiu a penhora e expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Ford Ranger, 2016/2017, placa QAA-9218, diesel, de propriedade do executado, ora agravante, para garantia do débito executado pelo recorrido, atualmente, segundo o recorrente, em valor a um milhão de reais.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

Isso porque o art. 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente. (...) A preocupação em preservar o executado –e quanto existente também sua família – fez com que o legislador passasse a prever formas de dispensar o mínimo necessário à sua sobrevivência digna”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código Civil Comentado. Salvador: Juspodvm, 2016, p. 1315).

Também é a doutrina de Araken de Assis:

“Os instrumentos devem ser utilizados no dia-a-dia profissional do devedor e não apenas de forma esporádica e rara. (...) A quantidade razoável também deve ser levada em consideração, sendo inviável que a penhora abranja uma série de bens do devedor quando o mesmo possui vários bens do mesmo gênero. (...) Outro aspecto a ser levado em consideração é a ligação entre os bens e a profissão exercida pelo devedor. Deve restar comprovado que a utilização de tais bens se presta à realização das tarefas compreendidas pelo devedor, em seu trabalho, de forma direta.”
(Assis, Araken de. Manual da execução, 2007, p. 387).

Vê-se, assim, que o veículo necessário ao exercício da profissão do devedor é absolutamente impenhorável.

Compulsando os autos verifico que o labor do recorrente é de corretor de imóveis, especializado em imóveis rurais, e que este atualmente tem mais de setenta anos e não está aposentado, portanto, por conta disto, não tem condições de mudar de profissão ou entrar no mercado de trabalho para desenvolver outra profissão.

Deste modo, tenho que o veículo objeto do debate, Ford Ranger, caminhonete hábil a transitar por imóveis rurais, se mostra indispensável à atividade de corretor de imóveis rurais desenvolvida pela parte agravante.

Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade dos bens úteis e necessários à empresa de pequeno porte, nas quais os sócios atuam pessoalmente, podendo ser estendido ao caso dos autos, posto se tratar de atividade de profissional liberal.

A propósito:

“(...) IMPENHORABILIDADE DE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E FIRMAS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. NÃOOCORRÊNCIA.

1.
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC
(...) 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1381709 PR 2013/0133746-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

“(...) Na esteira da jurisprudência desta colenda Turma, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, a tratar da impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional,
pode-se estender, excepcionalmente, à pessoa jurídica, desde que de pequeno porte ou micro empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa
”

(STJ, AgRg no REsp 903666/SC, Rel: Min. Francisco Falcão, j. 20.03.2007)
(grifo nosso)

Assim, diante dessas condições, considerando que a parte executada, ora recorrente, comprovou que o bem penhorado constitui bem necessário e útil a sua atividade, sobre ele deve recair a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a impenhorabilidade do veículo Ford Ranger, 2016/2017, placa QAA-9218.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022